Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027245-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEI TEIXEIRA DE AGUIAR - CPF: 049.453.332-38 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2 Vara de Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, posteriormente submetido à prisão preventiva, sob alegação de ausência de laudo de constatação preliminar da substância apreendida e de falta de fundamentação idônea na decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência do laudo preliminar de constatação da droga, no momento da homologação do flagrante, torna ilegal a prisão preventiva; e

(
ii
) verificar se as condições pessoais do paciente autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A ausência do laudo de constatação preliminar da substância entorpecente configura mera irregularidade sanável, desde que suprida por laudo definitivo posterior que confirme a materialidade do delito.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, expressiva quantidade de drogas e apreensão de balança de precisão, elementos que revelam periculosidade social e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de laudo de constatação preliminar da droga no momento da prisão em flagrante configura irregularidade sanável, desde que suprida por laudo definitivo.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1005816-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara Criminal, j. 11.04.2025; TJMT, Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se, no mais, de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Wanderlei Teixeira de Aguiar
, objetivando o reconhecimento de alegado constrangimento ilegal, em tese, imputado ao Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos n. 1000142-95.2025.8.11.0044, converteu a prisão em flagrante do paciente, efetivada em 17/01/2025, em prisão preventiva, sob imputação da prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecentes].

A impetração, em suma, sus
tenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar
, invocando, para tanto, a ausência de auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a precariedade da fundamentação utilizada e as condições pessoais favoráveis do paciente, além de pugnar, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

A medida liminar foi
indeferida
por este relator [id. 306905863], ao fundamento de que, em juízo de delibação, a decisão de primeiro grau que converteu o flagrante em preventiva exibiu suporte nos parâmetros do art. 312 do CPP [garantia da ordem pública], especialmente em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora [id. 308401943], reafirmou-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de 576 g de substância análoga a crack e 504 g de substância análoga a maconha, a balança de precisão apreendida, e a insuficiência de medidas alternativas.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer [id. 313750393] pelo conhecimento e
denegação da ordem
.
Verbis
:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Quantidade e diversidade de substâncias apreendidas que não pode ser considerada inexpressível – substância extremamente nociva à saúde – elemento que extrapola a normalidade do tipo penal em espécie, portanto, apto a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara,

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a invalidação da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, a qual, ao converter o flagrante em prisão preventiva, decretou a custódia cautelar do paciente
Wanderlei Teixeira de Aguiar
, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Sustenta a parte impetrante, em essência, a nulidade da prisão em razão da ausência de auto de constatação preliminar do entorpecente, bem como a inidoneidade da fundamentação que amparou a medida extrema, apontando que se teria limitado à gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República.

Aduz, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O paciente, segundo se depreende dos elementos coligidos, foi preso em flagrante, em
17 de janeiro de 2025
, em razão de suposta posse de substância entorpecente, em quantidade expressiva [
cerca de 576 gramas de crack e 504 gramas de substância análoga à maconha
], circunstância que motivou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o argumento da necessidade de preservação da ordem pública, considerada, na decisão de origem, a gravidade concreta do fato e a expressiva quantidade de droga apreendida.

Em que pese as argumentações defensivas, ainda que se cuide, no campo teórico, de vício que pode suscitar debate na fase inaugural, o conjunto documental coligido supera a insurgência aventada.

Com efeito, ainda que a parte impetrante sustente a ausência de laudo preliminar para a prisão, a materialidade encontra-se robustecida pelo Laudo da Politec [id. 191357226 dos autos 1000142-95.2025.8.11.0044] que atestou, com precisão, que as drogas apreendidas e periciadas se tratavam de material com presença de cocaína [575,68 g] e maconha [501,95 g], elementos que afastam a narrativa de inexistência de prova técnica mínima do fato típico e
c
onvalidam o suporte fático da decisão de custódia, ao menos em sede de
cognição sumária
.

Nessa perspectiva, o que se revela decisivo é que, à altura deste julgamento, há prova da existência do crime e indícios de autoria [
fumus
comissi
delicti
], com base não apena
s
em peças policiais, mas em
laudo pericial oficial
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, à luz da diretriz do STJ, tem admitido que eventual falta do exame preliminar na gênese do flagrante
não subsiste
como nulidade, mormente quando a
perícia oficial
posterior certifica a natureza e a quantidade da droga. Vejamos:

Ementa: Direito processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Ausência de laudo de constatação preliminar da droga. Ordem denegada

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), sob a alegação de ilegalidade da prisão por ausência de laudo de constatação preliminar da substância entorpecente no momento da homologação do flagrante, visando o relaxamento ou revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) definir se a ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante torna ilegal a prisão preventiva; e (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, que não invalida o auto de prisão em flagrante nem a decretação da prisão preventiva, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito.

[...]

(N.U 1005816-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

Diante disto, não há falar na ilegalidade da prisão em flagrante.

Ademais, quanto a alegada ausência de pressupostos para a prisão preventiva, verifico que decisão de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva invocando, de modo específico, a garantia da ordem pública. Senão vejamos:

[...]

Pedido de revogação da prisão preventiva.

Com relação ao pedido de revogação da prisão cautelar, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Wanderlei Teixeira de Aguiar, de modo que a manutenção da referida é de rigor, e desde então não foram trazidos aos autos elementos que dessem ensejo à alteração da situação.

Nesse diapasão, este
eg
. Tribunal admite a possibilidade de (i) decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, bem como (
ii
) o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade e existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes.

Vejamos: Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Enunciado n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda, inobstante à alegação de predicados pessoais favoráveis, esta E. Corte, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, já decidiu que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista a pena máxima aplicada ao delito, bem como a garantia da ordem pública, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de Wanderlei Teixeira de Aguiar e; por consequência, indefiro o pedido de liberdade provisória.

Cediço que a preservação da ordem pública, ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, encontra, no caso, respaldo em dados objetivos constantes dos autos originários, conforme já exposto [quantidade de droga expressiva e elementos típicos de traficância].

Veja que a quantidade e variedade de droga, somadas à balança de precisão, traduzem gravidade concreta suficiente a legitimar a custódia extrema, notadamente em delitos de tráfico, em que a periculosidade social descortinada pelas circunstâncias da apreensão reclamam resposta cautelar mais incisiva.

Diante disto, verifica-se que a decisão esteve devidamente fundamentada,
de modo que restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Por fim, não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:
“A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que o paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CP].

Diante do exposto, conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Wanderlei Teixeira de Aguiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025